Tribunal: TJDFT
Processo: 0733173-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA CRUZ GRAMAJO, representada pela CURADORIA ESPECIAL, em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial no valor atualizado de R$ 2.881,42 e na qual, realizada busca de ativos por meio do Sisbajud, resultou no bloqueio e constrição R$ 383,67. Citada por edital, a executada não respondeu ao chamado judicial, razão pela qual foi nomeada a curadoria especial para representá-la, conforme preconiza o artigo 72, inciso II, do CPC. A CURADORIA apresentou impugnação à penhora e sob o fundamento de que os R$ 383,67 estariam depositados em caderneta de poupança e, portanto, garantidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento a partir do qual a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimentos. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação e sob o fundamento de que o devedor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Nas razões recursais, a recorrente reiterou as razões da impugnação e alegou que a impenhorabilidade “aplica-se aos valores poupados não apenas em caderneta de poupança, mas também em outras reservas, ainda que diante da existência de movimentações financeiras”. Requereu “a tutela antecipada recursal para determinar o desbloqueio da penhora sobre a verba impenhorável” e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, porque a Defensoria Pública atua como substituta processual do réu citado por edital, o que atrai a isenção legal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao saldo existente em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável. Nessa linha, é possível concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Com a preclusão, expeça-se alvará em favor da parte credora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com elementos colacionados até o momento, a conta onde ocorreu o bloqueio teria a natureza de poupança, conforme se extrai do extrato do mês de fevereiro. Há ainda uma intensa movimentação (ID 115604680). De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não desnaturaria sua natureza e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, à luz do rumo da jurisprudência, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. De mais a mais, embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Por outro lado, neste momento prelibatório, o pedido de tutela objetivaria assegurar o resultado prático do julgamento. Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer, é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a manutenção do numerário constrito em conta judicial remunerada à disposição do juízo até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46